Tribunal: TJSP
Processo: 0001211-86.2016.8.26.0430
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Violência doméstica - Ameaça - Sentença absolutória - Recurso do Ministério Público - Prova suficiente para o decreto condenatório - Autoria e materialidade delitivas comprovadas - Embriaguez consentida e procurada pelo réu, que não lhe aproveita - Inteligência do art. 28, II, do CP - Recurso provido - Prescrição decretada - Prazo que fluiu desde o recebimento da denúncia até o presente

Ementa:
Violência doméstica - Ameaça - Sentença absolutória - Recurso do Ministério Público - Prova suficiente para o decreto condenatório - Autoria e materialidade delitivas comprovadas - Embriaguez consentida e procurada pelo réu, que não lhe aproveita - Inteligência do art. 28, II, do CP - Recurso provido - Prescrição decretada - Prazo que fluiu desde o recebimento da denúncia até o presente julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001211-86.2016.8.26.0430, da Comarca de Paulo de Faria, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ERINALDO
PINHEIRO MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso para condenar o réu Erinaldo Pinheiro Moreira como
incurso no artigo 147, caput, c.c. art. 61, inciso II, “f”, do Código Penal, à pena de 01
(um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, deferido o sursis. De ofício,
julga-se extinta a punibilidade do réu pela prescrição intercorrente da pretensão
punitiva. Intime-se. Comunique-se. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001211-86.2016.8.26.0430 -Voto no 14.941
2
Voto no 14.941
Apelação n.o 0001211-86.2016.8.26.0430
Violência
doméstica
-
Ameaça
-
Sentença
absolutória - Recurso do Ministério Público - Prova
suficiente para o decreto condenatório - Autoria e
materialidade delitivas comprovadas - Embriaguez
consentida e procurada pelo réu, que não lhe
aproveita - Inteligência do art. 28, II, do CP -
Recurso provido - Prescrição decretada - Prazo que
fluiu desde o recebimento da denúncia até o
presente julgamento.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença (fls. 106/110) que julgou
improcedente a ação penal para absolver o réu Erinaldo Pinheiro Moreira da imputação
que lhe foi irrogada na denúncia (artigo 147, “caput”, c.c. art. 61, inciso II, “f”, do Código
Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
A Justiça Pública reclama a retificação do julgado, com a consequente
procedência integral do pedido condenatório tal como deduzido na exordial (fls. 116/120).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 127/137) a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do apelo (fls. 144/146).
É o relatório.
É dos autos que o acusado, nas circunstâncias de tempo e local descritas na
incoativa, ameaçou a ex-companheira Luzinete Dias Oliveira de lhe causar mal injusto e
grave.
A r. sentença, como dito, absolveu-o, sob a alegação de que o depoimento da
vítima foi “frágil” e as testemunhas ouvidas não presenciaram as ditas ameaças.
Tal entendimento, contudo, não merece prevalecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001211-86.2016.8.26.0430 -Voto no 14.941
3
Indagado a respeito, o réu deu sua versão aos fatos: descobriu que a vítima, sua
ex-mulher e de quem já estava separado havia dois meses, estaria em um relacionamento
com João Batista Jales Dutra. Ele - réu -, foi quem desejou a separação, e por isso a vítima
ficou com “raiva” e afirmou que o “levaria ao fórum para pagar pensão para a filha”. No
dia dos fatos, estava em um bar ingerindo etílicos e acabou brigando com João Batista.
Depois desse entrevero, a ofendida chegou, mas nega ter discutido com ela ou proferido
ameaças (mídia digital).
Em contraponto, vítima Luzinete precisou o sucedido (cf. mídia digital). Estava
separada de Erinaldo havia um tempo. Conheceu João Batista, estavam “ficando”, mas o
réu não se conformava com esse seu novo relacionamento. Na ocasião, se encontrava na
rua com a filha pequena do casal, quando a criança viu o pai Erinaldo e foi pedir sua - dele
- “benção”. Na sequência, o apelado, que estava embriagado, começou a brigar com João
Batista, que estava em um bar. Pouco tempo depois, o ex-marido apareceu com uma faca e
ameaçou matá-la. Dirigiu-se até sua casa, sendo seguida por Erinaldo. Tinha certeza de
que o réu iria lhe “furar”. Ficou com muito medo e acionou a polícia.
E os informes de sujeito passivo, mormente em faltas do jaez, contra a
liberdade individual, assumem primordial relevância probatória, senão quando eivadas por
motivos outros a lhes retirar consistência.
Nem se cogita desconsiderá-las. Afinal, a oprimida, que apenas pretende seja
responsabilizado o efetivo agressor, age com isenção de ânimo.
Nesse sentido:
“Ameaça - Absolvição - Impossibilidade - Validade dos depoimentos da
vítima - Os delitos de natureza doméstica ou familiar, pela sua natureza
precária, nem sempre são presenciados por testemunhas, sendo, portanto,
em tais casos, suficiente a declaração da vítima para firmar a autoria
delitiva [g.n.], notadamente quando lastreada pelas demais provas coligidas nos
autos - Uníssonas as declarações da vítima informando as reiteradas ligações
telefônicas do acusado proferindo ameaças de morte, infundindo-lhe maior
temor da concretização do mal injusto e gravoso, forçando-a a deixar o
município, tamanho era o receio de ofensa à incolumidade física - Condenação
mantida - Dosimetria penal adequada -Substituição da pena corporal por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001211-86.2016.8.26.0430 -Voto no 14.941
4
restritivas de direito - Impossibilidade Acusado que ostenta maus antecedentes e
é reincidente - Circunstâncias e consequências do crime tornam reprovável a
concessão da benesse - A atual inexistência de animosidade entre os ex-
companheiros não tem o condão de ilidir a reprovação da conduta pretérita -
Regime inicial aberto mantido -Recurso do acusado parcialmente provido -
Recurso ministerial provido” (Apelação no 0079033-82.2008.8.26.0576, TJSP,
Rel. Des. Silmar Fernandes, j. 10/11/2011).
Mas não é só.
Testemunha João Batista disse que teve um caso com a vítima e o réu, ex-
marido daquela, jurou que iria lhe “furar”. Na ocasião, estava em um bar quando viu
Luzinete subindo a rua, sendo que o réu a seguia. Notou que os dois discutiam e decidiu
perguntar o que estava acontecendo, ao que Erinaldo lhe respondeu que “era ele mesmo
que ele queria”, e passou a lhe agredir. O réu saiu dali afirmando que iria pegar uma faca;
depois, avistou-o passando de bicicleta. Embora não tenha presenciado as ameaças
proferidas contra Luzinete, viu o ex-casal discutindo e o réu seguindo a vítima na via
pública.
Já Leandro Rocha, vizinho de Luzinete, ainda que ouvido apenas em fase
inquisitorial, afirmou que viu o réu discutindo com a vítima e ameaçando João Batista.
Referiu que o apelado constantemente agredia Luzinete, e que esse teria sido o motivo da
separação do casal. Por fim, disse que Luzinete lhe contou que Erinaldo não aceita o
relacionamento com João Batista e por isso a ameaçava (fls. 14).
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso elemento
de convicção, e não foram infirmados pela defesa.
Por assim dizer, a prova coletada não reserva mínima insegurança quanto ao
desiderato gravoso do acionado, que, de fato, ameaçou a vítima de lhe causar mal injusto e
grave.
E não se prospecta, na hipótese, qualquer interesse da vítima em incriminar
deliberadamente o recorrido; ao reverso, a postura adotada soa como autêntica tentativa em
recuperar a paz que lhe fora tomada pelo ofensor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001211-86.2016.8.26.0430 -Voto no 14.941
5
E a situação exposta e referida não permite questões sobre o elemento anímico
da vitimada. Tampouco se cogita de ausência de resultado, a desnaturar o desvio material.
O temor causado é manifesto, não só pelo confidenciado, como pelas providências
tomadas.
Destaque-se, a propósito, a concessão de medida protetiva em favor de
Luzinete (fls. 10/11), a permitir, já por aí, dimensionar o teor intimidativo das ameaças
propaladas pelo réu.
Mais a mais, o estado de ebriez não lhe serve de lenitivo algum, mesmo
porque, ao que se observa, inserto deliberadamente em condição tal.
Escusas de inconsciência e involuntariedade, por estar o agente, no momento
da ação, alterado pelo uso de etílicos, não se confortam pela aparente condição. Para que
tenha o efeito pretendido, como expressamente previsto em lei, há de ser absoluta a ebriez,
derivada de caso fortuito ou força maior.
Nada há nos autos, ademais, a atestar que o agente, por ocasião dos fatos, fosse
totalmente incapaz de se autodeterminar.
De rigor, pois, a responsabilização criminal do recorrido pelo crime previsto no
artigo 147 do Código Penal.
Definida a sorte do litígio, ingressa-se no sancionamento.
O réu é primário e não ostenta maus antecedentes, razão pela qual a basal é
fixada no mínimo legal, de 01 (um) mês de detenção.
Na segunda etapa, considerando que a ameaça foi praticada em contexto de
violência doméstica - contra a ex-mulher -, incide a agravante prevista no art. 61, II, alínea
“f”, do Código Penal, pelo que a pena deve ser majorada no percentual de 1/6, resultando
definitivamente assentada em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, porquanto
inexistentes causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.
Assinala-se que em se cuidando de infração cometida com grave ameaça e
violência à pessoa, a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001211-86.2016.8.26.0430 -Voto no 14.941
6
vedada pelo art. 44, I, do Código Penal.
Todavia, por força do montante da reprimenda e do atendimento aos demais
pressupostos a que alude o art. 77 da lei penal, mostra-se viável a concessão de sursis, que
tem caráter subsidiário e é aplicável somente aos casos em que não é cabível a substituição
da pena, por força do disposto no inciso III desse mesmo dispositivo.
Defere-se, portanto, a suspensão condicional da pena por 02 (dois) anos, com a
observância do artigo 78, § 2o, alíneas “b” e “c” do Código Penal, estabelecido o regime
aberto na hipótese de revogação da benesse.
Todavia, observa-se que a punibilidade de Erinaldo se acha extinta por força
de prescrição, que, sendo matéria de ordem pública, cumpre proclamar de ofício.
A reprimenda ora imposta para o réu, 01 (um) mês e 05 (cinco) de detenção, dá
ensejo a lapso prescricional que se aperfeiçoa em 03 (três) anos, nos termos do art. 109,
inciso VI, do Código Penal.
O referido prazo flui desde o recebimento da denúncia, aos 03 de novembro de
2016 (fls. 27), tendo transcorrido antes mesmo de os autos serem distribuídos a este
magistrado (em 17 de janeiro de 2020, fls. 147), o que caracteriza a chamada prescrição
intercorrente.

Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para condenar o réu
Erinaldo Pinheiro Moreira como incurso no artigo 147, caput, c.c. art. 61, inciso II, “f”,
do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto,
deferido o sursis. De ofício, julga-se extinta a punibilidade do réu pela prescrição
intercorrente da pretensão punitiva.
Intime-se. Comunique-se.
MARCELO GORDO
Relator